Tribunal: STF
Processo: HC 246394
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 828.528/BA (e-doc. 18).



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto dela defesa (e-doc. 17). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta equívoco na decisão proferida pelo STJ que indeferiu liminarmente o habeas corpus antecedente por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, uma vez que o agravo de instrumento, contra a decisão que negou provimento ao recurso em sentido estrito, foi interposto pelo corréu e não pelo paciente. Argumenta que os indícios de autoria que ensejaram a pronúncia estão firmados unicamente em depoimentos indiretos de testemunhas que não presenciaram a conduta delitiva, mas apenas “ouviram dizer” que o paciente seria o autor do delito, inexistindo outros elementos a corroborá-los, exceto o depoimento de um menor custodiado por ato infracional, o qual, segundo aduz, não possui credibilidade. Articula que, apesar da existência de outros processos em seu desfavor, o paciente é primário, não devendo ser considerada, para a manutenção da prisão preventiva, a simples existência de outras ações penais em andamento.



    5. Requer, no âmbito liminar, o afastamento da prisão. No mérito, busca a despronúncia do paciente com a revogação da custódia.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029- AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, quanto à prisão preventiva, ao decretar a custódia do paciente e corréus, o Magistrado a quo destacou, além dos elementos indiciários de autoria e materialidade, a gravidade concreta do crime, motivada pela disputa de tráfico de drogas, assim como a suspeita de integração de organização criminosa, tudo a respaldar a medida para garantia da ordem pública. Vejamos trecho pertinente:



    “No caso em tela há prova bastante da existência do crime, consistente nas alegações da autoridade policial e suficientes indícios de autoria, com arrimo na farta prova testemunhal, exigências legais à decretação da custódia preventiva, estando demonstrado, a um só tempo, a presença concomitante dos pressupostos legais.



    Com efeito, a prisão dos representados é necessária, mormente para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, tendo em vista que o delito imputado a eles foi cometido de maneira violenta e covarde, aliado ao fato de que os representados mataram a vítima Gabriel ao desferir-lhes disparos de arma de fogo, e logo em seguida empreenderam fuga, sendo imperioso acautelar o meio social e a credibilidade da justiça.



    Segundo informações passadas pela Autoridade Policial, os agressores possuem envolvimento com o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa com atuação no município de Anguera, sendo a disputa por pontos de drogas e a rixa entre facções criminosas rivais a motivação para o assassinato em questão.



    Insta salientar, ainda, que não é a primeira vez que os réus se envolvem na prática de crimes. Nesse sentido, consta na representação que DIÓGENES OLIVEIRA DOS SANTOS é investigado no Inquérito Policial nº 021/2018 (roubo de motocicleta), IP nº 28/2017 (homicídio qualificado tentado), e IP nº 14/2018 (associação criminosa). CIRAILDO NERI RODRIGUES também é investigado no Inquérito Policial nº 021/2018 (roubo de motocicleta), IP nº 28/2017 (homicídio qualificado tentado) e IP nº 14/2018 (associação criminosa); SIDNEY NERI RODRIGUES é réu no processo 0307371-40.2017.805.0080 (roubo duplamente majorado) e nº 0308155-62.2017.805.0080 (porte ilegal de arma de fogo), ao passo que YURI OLIVEIRA RAMOS RIBEIRO é indiciado no IP nº 58/2016 (roubo majorado), IP nº 28/2017 (porte ilegal de arma de fogo), IP nº 20/2018 (roubo majorado de motocicleta) e réu no processo 0307371-40.2017.805.0080 (roubo duplamente majorado).



    (...)



    Por óbvio, a gravidade do delito, isoladamente considerada, não basta para a decretação da custódia cautelar, porém, a forma de execução do crime, a conduta dos representados antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias capazes de evidenciar a sua ostensiva periculosidade, abalam a ordem pública e recomendam a segregação cautelar da sua liberdade ambulatorial.



    In casu, verifica-se que os representados efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel, de maneira fria e covarde, por motivo de disputa por pontos de venda de drogas e rivalidade entre facções criminosas, o que constitui motivo suficiente para acautelar a sociedade, já bastante amedrontada com a onda de violência gratuita difundida no Estado, além do que demonstra a periculosidade dos representados e o fundado receio de que a manutenção da sua liberdade constitui sério risco de reiteração das condutas delitivas por eles praticadas, restando justificado o sacrifício excepcional do status libertatis dos agentes, para garantia da ordem pública, não se podendo conceber que os representados continuem livres para repetirem seus desideratos.



    (...)



    Da mesma forma, a fuga do distrito da culpa evidencia a necessidade de uma medida constritiva, a fim de assegurar a boa prova processual e, precipuamente, no caso concreto, a aplicação da lei penal, haja vista a escusa ao chamamento judicial dificulta o andamento processual, retardando ou tornando incerta a aplicação da lei penal, o que justifica a custódia preventiva, consoante precedentes dos tribunais pátrios, ipsis litteris: (...).” (e-doc. 16, p. 2-4, grifos nossos).



    9. Ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem, reportando-se à decisão de pronúncia, reafirmou a visão adotada pela primeira instância:



    “Como bem pontuou a Magistrada a quo, quando da decretação da custódia cautelar no bojo do pedido de prisão preventiva nº.: 0302717-84.2019.8.05.0080; a morte da Vítima teve natureza cruel, motivada por conflito entre facções que buscam hegemonia na Cidade de Anguera-BA e regiões circunvizinhas.



    É crescente a onda de violência que vem submetendo a sociedade aos ditames do medo, imposto por organizações criminosas, sobretudo, ao executar de forma brutal os seus rivais e supostos delatores. Nesta margem, os conflitos armados têm se intensificado, sendo necessária a intervenção do Estado com vistas a aplacar os diversos danos diretos e colaterais causados pelos acirrados confrontos; a exemplo do fechamento de comércios locais, escolas, centros comunitários, linhas de transportes públicos, dentre outros; acabando por impactar diretamente na vida social, principalmente nas comunidades mais carentes.



    Nesse sentido, há de se ponderar, que o Recorrido responde a outras ações penais e é alvo de procedimentos policiais investigatórios em andamento. Necessário frisar, também, o alto grau de reprovabilidade social do crime ora em análise, tornando-se imperiosa a custódia cautelar com vistas à garantia da ordem pública, como bem sedimentou o douto Juízo a quo, quando da decretação no bojo da ação nº.: 0302717-84.2019.8.05.0080. Note-se:



    (...)



    Portanto, presente está o fundamento da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, haja vista a necessidade de se resguardar a sociedade da reiteração de crimes, em virtude do caráter cautelar da medida restritiva de liberdade, posto que visa obstar a repetição da conduta criminosa, além de alcançar as prevenções gerais positivas e negativas.



    Demais disso, outro fundamento também observado pela Magistrada a quo, quando da decretação da prisão preventiva, foi a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a função de garantia da medida quanto ao resultado útil do processo penal de natureza condenatória, conforme se vê de trechos da decisão combatida, a seguir transcritos:



    (...)



    Deste modo, imperiosa se faz a manutenção da custódia preventiva, haja vista o Recorrente ter se evadido do domicílio da culpa, no intuito de se furtar à aplicação da lei penal, tendo sido capturado, 03 (três) anos e 04 (quatro) meses após o crime, conforme demostrada a comunicação de prisão encartada às fls. 215-219, dos autos nº. 0302717-84.2019.8.05.0080.



    A Corte da Cidadania tem firmado o entendimento da necessidade da imposição da custódia cautelar, sob o fundamento da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal nos casos nos casos em que há a evasão do distrito da culpa. Veja-se: (...).” (e-doc. 17, p. 39-41, grifos nossos).



    10. Os fundamentos são válidos, no que revelada a gravidade concreta do delito, mormente pela motivação e pelo modo de execução. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    11. Além disso, o fato de o paciente ter permanecido foragido durante determinado período também justifica a custódia para garantia da aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). Confiram-se também:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020; grifos nossos).



    12. Do mesmo modo, não vislumbro ilegalidade na pronúncia do paciente. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.



    13. A razão de ser dessa etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos a distinguir acusações com e sem justa causa.



    14. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    15. No caso concreto, ao apreciar o recurso em sentido estrito e manter a decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça reafirmou a óptica adotada pela primeira instância quanto à suficiência dos indícios de autoria na fase do judicium accusationis, diante da prova oral produzida:



    “Quanto aos indícios suficientes de autoria e participação, estes restaram evidenciados, de forma acachapante, conforme se extraiu dos depoimentos testemunhais, na forma em que foram transcritos, ipsis litteris, na decisão de pronúncia.



    Constata-se, pois, que as afirmações ora reproduzidas do decisum de pronúncia (ID. 189301592), após a devida checagem, explicita a presença dos Recorrentes na cena do crime. Senão vejamos:



    ‘ALAN ALVES MOTA alegou que ficou sabendo dos fatos, e estava em casa na hora que sucederam; que foi até o local, acompanhado do irmão, uma vez que a vítima, de alcunha ‘Geleia’, era conhecida do depoente; que o revólver era de Yuri e foi apreendido na casa do depoente pela RONDESP, no dia seguinte à morte de ‘Geleia’; que encontrou Yuri no mato, um dia após a morte de Gabriel, ocasião em que ele lhe entregou a arma; que foi encontrar com Diógenes para buscar droga; que, na volta, encontrou com Yuri; sinalizou que Yuri estava com Ciraildo; que ele entregou a arma e pediu para guardar, dizendo que ele iria viajar; que não falou que a arma foi usada para matar ‘Geleia’; perguntado se pode afirmar, sem qualquer dúvida, que foi Ciraildo, conhecido como ‘Meio Quilo’, Yuri, conhecido como ‘Bico de Pato’, e Sidney, conhecido como ‘Chiquinho’, as pessoas que mataram Geleia, respondeu positivamente; que o motivo foi por causa de guerra por causa de facções, entre a parte de cima e parte de baixo; que Geleia era da parte de baixo, e os autores da parte de cima; que, quando foi ver a vítima, ela estava esfaqueada; que Yuri era amigo de Geleia; que confirma que Yuri atraiu Geleia para o local onde foi morto; que vendia drogas para Diógenes; que tomou conhecimentos dos fatos porque conversava com eles; que não tem conhecimento de que Gabriel traficava no Viveiros, em Feira de Santana; que não ouviu comentários de que outras pessoas cometeram o crime de homicídio contra Gabriel; que tinha conhecimento de que Yuri viajava para Salvador; que não tinha conhecimento de que Sidney viajava para Salvador; que já ouviu falar na Facção do Morro; que ele (Yuri) fazia parte da facção de baixo e para poder fazer parte da facção de cima de novo ele acabou fazendo isso aí; que Chiquinho foi quem contou isso; que, na época, andava com eles (denunciados); que Geleia fazia parte da facção de baixo, no entanto, os acusados eram da ‘facção do Morro’; que se sente ameaçado, por isso pediu para não ser visto pelo réu; que viu, no dia da morte de Geleia, Ciraildo e Sidney no Morro, na parte da manhã.



    A SEGUNDA TESTEMUNHA SIGILOSA aduziu que não presenciou a morte de Gabriel; que eles passaram no pasto correndo para todos verem; que, na hora, estava descendo a rua, momento em que ouviu os tiros e eles passaram correndo; que conhece os acusados porque é ‘nascido e criado’ na comunidade; que conhecia a vítima, e nunca ouviu dizer que Gabriel era traficante; que não era muito ‘chegado com’ a vítima; que ouviu uns 4 (quatro) tiros; que viu ‘Meio Quilo’, Yuri, ‘Chiquinho’ e Diógenes, ressaltando que ‘eles sempre andam armados na cidade’; que ‘Meio Quilo’ estava com arma na mão; que, depois dos fatos, ‘cada um sumiu’; perguntado se Diógenes, Ciraildo, Sidney e Yuri são concedidos como traficantes em Anguera respondeu que são traficantes, ‘todos os quatros são traficantes’; que não sabe informar se Gabriel era amigo dos denunciados, que ‘a gente mora em cima e ele embaixo’; que foi Yuri quem chamou Gabriel; que essa informação circulou logo após a morte da vítima, ‘que os populares que diziam’; que Yuri era inimigo do pessoal lá, de Chiquinho e Diógenes; que eles queriam matar Yuri e, ‘de repente fizeram amizade’; que queriam matar porque Yuri ‘se ajuntava com os meninos de cá de baixo, chegaram até trocar tiros’; Que Diógenes e Ciraildo, Sidney eram do grupo do alto do morro; que Yuri era ‘do pessoal de baixo’; que não sabe explicar porque mataram Gabriel; que Gabriel era usuário de drogas; que não sabe informar se a vítima devia aos acusados; perguntado se foi Yuri quem levou Gabriel para o local do crime e quem teria mandado matar a vítima, respondeu que foram Chiquinho, Diógenes e Meio Quilo; que ‘depois da morte do menino eles se aliaram’; que não sabe se Gabriel estava armado, assegurando que, ‘quando foi olhar, não tinha arma não’; que conhece o adolescente ‘Capinha’, que quando fui ver ele estava no local; que soube que ‘Capinha’ foi preso; que ‘o comentário que rolava era isso, que era de Gabriel’ (a arma apreendida com Capinha); que prestou depoimento na delegacia, não se recordando a data, pois foi ‘para o centro, ficou internado dois anos’; que era usuário, ‘hoje, graças à Deus, não sou mais não’; que usava cocaína, mas foi para um centro de recuperação; que não comprava drogas na mão dos acusados, comprava fora; que não pode explicar o período que permaneceu no centro de recuperação; inicialmente, informou que não viu Gabriel passando com ‘Bico de Pato’ antes de ser morto, ‘mas o comentário que rola na cidade é de que Yuri que levou’; que na sequência, foi lido trecho do depoimento prestado por ele em sede inquisitorial e, ao ser advertido por esta magistrada, que eventual resposta não o identificaria, disse que estava trabalhando, e viu a hora que ‘Bico de Pato’ levou a vítima; que ‘ele passou pela frente do meu trabalho, levou o menino, aí eu fui trabalhar, pouca hora só ouvi os disparos, aí voltei do trabalho para olhar, quando cheguei lá, passou todos os quatro correndo’; que ‘primeiro ele chegou no celular, ligou para Gabriel, aí Gabriel veio, aí depois, desceu todos dois e os meninos já estavam lá esperando’; que ‘depois que eles entraram para o mato, espaço de cinco minutos, aconteceram os tiros’; que viu os quatro correndo; quando chegou ao local ‘Gabriel estava cravado no arame’; que, de onde estava, não dava para ver porque tinha muito mato, só ouviu os tiros, mas viu Gabriel e Bico de Pato entrando juntos; que a entrada para o matagal ‘fica na rua’; que ‘vi com meu olho que a terra vai comer Bico de Pato, Chiquinho, Diógenes, Yuri e Meio Quilo’; que nunca foi preso; que não tinha amizade nem inimizade com Ciraildo ou Sidney; que estava, só, trabalhando, quando os acusados passaram correndo; que várias pessoas os viram correndo, mas não tem coragem de falar; que ‘Chiquinho’ é Sidney, filho de ‘Leninha’, irmão de ‘Meio Quilo’ e ‘Geo’; que ‘eles saíram da cidade depois que aconteceu essa barbaridade’;



    (…).’ (SIC)



    Cumpre rememorar que, nesta fase processual, não há de se falar em ‘certeza categórica definitiva’ (SIC) quanto à autoria delitiva, conforme aduziu a Defesa do Recorrente YURI OLIVEIRA RAMOS RIBEIRO (Bico de Pato), posto que a primeira etapa do rito do tribunal do júri trata de estágio meramente prelibatório, sendo despiciendo o juízo de certeza autoral, porquanto, suficientes, então, os seus meros indícios.



    Nesta vertente, é o norte jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Da trama processual, constata-se que o crime se deu por disputa entre facções criminosas que atuam na traficância de entorpecentes no Município de Anguera-BA., tendo, o Recorrente YURI OLIVEIRA RAMOS RIBEIRO (Bico de Pato), induzido a Vítima a se deslocar para um terreno baldio, e lá, essa chegando, foi surpreendida a golpes de facas por aquele, sendo, em seguida, alvejada por tiros de arma de fogo desferidos por outros elementos, dentre os quais, também foi identificado o Insurgente CIRAILDO NERI RODRIGUES (Meio Quilo).



    Os depoimentos trazidos pelas outras testemunhas, em sua maioria, dão conta de ‘ouvirem dizer’ a respeito das atividades criminosas desempenhadas pelos Recorrentes, e relatam que falas populares remetem à presença destes no local do crime, no dia e hora do fato, que aliadas às afirmações categóricas transcritas alhures, são suficientes a lastrear os indícios de autoria.



    THALITA SAMPAIO REIS aduziu que não presenciou os fatos; que a mãe da depoente recebeu uma ligação dizendo que Gabriel tinha morrido; que era namorada de Gabriel; que quem ligou foi seu Padrasto, pois trabalhava perto do local onde aconteceram os fatos; que ouviu boatos sobre os autores do delito, haja vista a cidade ser pequena, nomeando ‘Bico de Pato’ e outras pessoas; que não conhecia ‘Bico de Pato’ anteriormente aos fatos, mas já o tinha visto…



    WESLEY BRITO DE OLIVEIRA esclareceu que conhecia a vítima, a qual era colega do depoente; que não presenciou a morte de Gabriel, no entanto, tomou conhecimento, através de comentários das pessoas, e foi até o local; que, no local, as pessoas não teceram comentários sobre os supostos autores, contudo, depois, ouviu comentários sobre os autores, ‘esses aí que foram citados’; que já viu Bico de Pato, mas não andava com o mesmo; que já ouviu dizer que Gabriel andava com ele (Bico de Pato); perguntado se Gabriel era traficante de drogas, respondeu que, pelo seu conhecimento, não; ‘E Yuri?’ ‘também não sei, que estava no trabalho e não convivia com ele’; que soube que Yuri ficou um tempo fora da cidade, sem saber o motivo; que soube que Yuri tinha parentes em Salvador; que não viu Yuri no dia dos fatos na cidade; que não se recorda da última vez que viu Yuri na cidade.



    JONAS RAMOS, ouvido como declarante por ser primo do réu Yuri, disse que conhecia a vítima; que não presenciou a morte de Gabriel; que estava preso quando foi chamado para prestar esclarecimentos sobre a morte da vítima, no entanto, no dia da morte de Geleia, não estava preso; que saiu a conversa que foram ‘os meninos de lá de cima’, contudo não presenciou, não sabendo precisar se o comentário é verídico; que as pessoas diziam que Ciraildo, seu primo, estava envolvido; que as pessoas falavam que foi Ciraildo e os meninos que andam com ele;



    É consabida a dificuldade em se conseguir depoimentos de pessoas que venham ao processo judicial, com a finalidade de testemunhar contra o crime organizado, sobretudo, quando envolve a traficância de entorpecentes, haja vista o grau de crueldade pelo qual os criminosos lançam mão para punir os seus ‘delatores’.



    A famigerada ‘Lei do Silêncio’ impera nas comunidades periféricas, onde se encontram instaladas a maioria dos pontos de venda das substâncias ilícitas, levando verdadeira sensação de temor e insegurança às classes mais pobres da sociedade.



    Por este caminho, desprezar as informações prestadas em sede instrutória, aliadas às irrefutáveis afirmações realizadas pelas testemunhas Alan Alves Mota e a segunda ouvida sob os auspícios do sigilo, que colocaram os Insurgentes no cenário delitivo, é legitimar, de forma direta, o império do medo que é imposto pelas facções criminosas.



    Nesta esteira, contrapondo a linha argumentativa dos Recorrentes, na forma que dispõe o art. 413 CPPB, a Magistrada a quo, fundamentadamente, os pronunciou, e, desta forma, outra possibilidade não há, senão a rejeição do pleito pelo reconhecimento da insuficiência de prova na decisão ora vergastada.” (e-doc. 17, p. 31-32, grifos nossos).



    16. Diferentemente do que alegado pelo impetrante, observa-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer". Foram mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais da testemunha Alan Alves Mota (que afirmou ter se encontrado, um dia após os fatos, com o paciente e o corréu Yuri, o qual lhe solicitou que guardasse a arma utilizada no crime) e da testemunha sigilosa (a qual disse ter visualizado o momento em que o corréu teria levado a vítima para o local dos fatos e, cerca de cinco minutos após, ouvido tiros e logo em seguida também teria visto os acusados, dentre os quais o paciente, passando correndo), que confirmavam o narrado pela acusação.



    17. A par disso, o ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas. Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado: 



     



    “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” 



    18. Na doutrina, aponta-se que, “por vezes, pode ser de maior valor um depoimento dado por testemunha que ouviu algo, preciso e relevante, de outra pessoa, do que a declaração de quem tomou conhecimento direto do fato delituoso, embora de maneira desatenta, dando margem a um depoimento pobre de elementos e inútil” (NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021, p. 484).



    19. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas. Nessa linha, destaco:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre